Tribunal: TCU
Processo: 029.915/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10109/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.915/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benedito Correa Pinto Neto (XXX.252.937-XX); Giovanne Regis Santos Nunes (XXX.557.077-XX); Guilherme da Silva Amurim (XXX.104.137-XX); Humberto Albino Guimaraes (XXX.660.547-XX); Igor dos Santos Leite (XXX.189.257-XX); Italo de Lima Almeida Santos (XXX.681.815-XX); Jhonata Patrick de Araujo Ribeiro (XXX.925.947-XX); Jorge Lucas Oliveira de Carvalho (XXX.017.057-XX); Leonardo Pereira Vieira (XXX.729.777-XX); Peterson Duarte da Silva (XXX.444.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.